Tribunal: STJ
Processo: 0830552-14.2014.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683408 - MS (2024/0241506-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
PROCURADOR
: PAULO VICTOR MEDEIROS DAMASCENO - MS025635B
AGRAVADO
: CHACHA DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JAQUELINE SIMONE BARBOSA PEREIRA - MS011790
MARCEL CHACHA DE MELO - MS009268
INTERES.
: COUTO
&
PERÓN
ESCRITÓRIO
DE
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO
DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE ÁREA
EXCEDENTE.
IMPUGNAÇÃO
DE
INTERESSADO.
AGRAVO
CONHECIDO
E
RECURSO
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. O procedimento de retificação de registro imobiliário destina-se
exclusivamente à correção de erros materiais ou omissões no registro,
desde que respeitados os limites do imóvel e os direitos de terceiros.
2. A incorporação de área excedente, não titulada, por meio de
retificação de registro, afronta o princípio da legalidade, que exige
título translativo válido para aquisição de propriedade.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e
07/10/2025
13/10/2025
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 61926a3f-ab54-47f9-8bc3-3ac443764bbf

Documento eletrônico VDA51415847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 61926a3f-ab54-47f9-8bc3-3ac443764bbf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683408 - MS (2024/0241506-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
PROCURADOR
: PAULO VICTOR MEDEIROS DAMASCENO - MS025635B
AGRAVADO
: CHACHA DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: JAQUELINE SIMONE BARBOSA PEREIRA - MS011790
MARCEL CHACHA DE MELO - MS009268
INTERES.
: COUTO
&
PERÓN
ESCRITÓRIO
DE
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO
DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE ÁREA
EXCEDENTE.
IMPUGNAÇÃO
DE
INTERESSADO.
AGRAVO
CONHECIDO
E
RECURSO
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO.
1. O procedimento de retificação de registro imobiliário destina-se
exclusivamente à correção de erros materiais ou omissões no registro,
desde que respeitados os limites do imóvel e os direitos de terceiros.
2. A incorporação de área excedente, não titulada, por meio de
retificação de registro, afronta o princípio da legalidade, que exige
título translativo válido para aquisição de propriedade.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE contra
a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no artigo 105, inciso III, alínea “a” da
Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul assim ementado (e-STJ, fls. 437/442):
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE ÁREA – JARDIM
VERANEIO - ERRO NA METRAGEM CONSTATADO EM LAUDO
PERICIAL - INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA
Documento eletrônico VDA51152618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: 74f3ac0e-119d-45ee-b62f-3b64d70273d6

PÚBLICA OU LOGRADOURO PÚBLICO – AQUIESCÊNCIA DO
CONFRONTANTE – CABIMENTO.
É cabível a retificação da área do lote de terreno quando a informação
constante no registro não corresponde à realidade fática constatada
pela prova técnica. Recurso provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 459/461;
479/481).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 489/496), alega-se que o
acórdão recorrido: (1) contrariou o artigo 212 da Lei n. 6.015/1973 ao admitir a
retificação de registro imobiliário para aquisição de propriedade imóvel sem título
translativo; (2) desconsiderou que o procedimento de retificação de registro não
comporta a incorporação de área não prevista no título causal; (3) violou o princípio da
legalidade ao permitir a aquisição de propriedade por meio inadequado.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 502/509), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 534/540), ensejando a interposição do presente agravo (e-
STJ, fls. 546/549) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 555/561).
O Ministério Público Federal apresentou parecer (e-STJ fls. 576/578).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável posicionamento adotado no acórdão recorrido,
assiste razão ao recorrente MUNICÍPIO.
À partida, a necessidade de realização de prova pericial para aquilatar
eventual invasão de área pública ou verdadeiro acréscimo na hipótese de acolhida da
pretensão registrária, a despeito do entendimento adotado, já demandaria remessa dos
interessados à via ordinária, observado o litígio instaurado neste procedimento de
jurisdição voluntária. Nesse sentido:
RETIFICAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIARIO. LEI 6.015, ARTIGO
213. ALTERAÇÃO DE AREA. OPOSIÇÃO. INDEFERIMENTO. SE O
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
FOR
IMPUGNADO
FUNDAMENTADAMENTE,
POR
INTERESSADO
LEGITIMO,
DEVERA O JUIZ REMETER AS PARTES AS VIAS DA JURISDIÇÃO
CONTENCIOSA, MAXIME SE A DIFERENÇA A MAIOR IMPORTA EM
PERCENTUAL DE 165% SOBRE A AREA TITULADA.
O PEDIDO ADMINISTRATIVO COM VISTAS A ALTERAÇÃO DA
AREA
TITULADA,
PARA
MAIOR,
PODE
PERFEITAMENTE
SUBSTITUIR O ASSIM CHAMADO 'USUCAPIÃO DE SOBRAS', MAS
ISSO APENAS SE NÃO HOUVER OPOSIÇÃO FUNDADA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51152618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: 74f3ac0e-119d-45ee-b62f-3b64d70273d6

(REsp n. 8.856/SP, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma,
julgado em
, DJ de
, p. 11816.)
6/8/1991
2/9/1991

De qualquer sorte, observa-se claramente que a pretensão da autora não se
limita a uma mera retificação de erro na metragem do imóvel registrado, porquanto
objetiva incorporar ao seu domínio uma área excedente de 3.156,25 m2, que não está
titulada em seu favor. Ainda que a ocupe, não apresenta título de aquisição formal, de
modo que a postulação extrapola os limites de uma retificação de registro imobiliário e
configura tentativa de aquisição de propriedade por meio inadequado.
Aliás, o próprio acórdão recorrido concluiu, invocando o laudo pericial, que a
área excedente ocupada pela autora não corresponde a um erro ou omissão no
registro, mas sim a uma faixa de terra que ultrapassa os limites estabelecidos no
loteamento original.
Também é importante assinalar que o procedimento de retificação de
registro imobiliário, conforme previsto no artigo 212 da Lei n. 6.015/1973, destina-se
exclusivamente à correção de erros materiais ou omissões no registro, desde que
respeitados os limites do imóvel e os direitos de terceiros. Sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE
IMÓVEL. ART. 213 DA LEI 6.015/73. ENUNCIADO N. 7/STJ.
Incabível a reapreciação do suporte fático-probatório da causa em
sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula deste
Pretório.
A ação de retificação de registro não se presta para a aquisição de
propriedade de imóvel sem o correspondente título dominial, nem
tampouco para o acréscimo significativo da área original.
Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 689.628/ES, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta
Turma, julgado em
, DJ de
, p. 289.)
6/12/2005
20/3/2006
Ademais, permitir a incorporação de área não titulada por meio de
retificação de registro afronta o princípio da legalidade, que exige título translativo
válido para a aquisição de propriedade.

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO AO
e julgar improcedente o pedido.
RECURSO ESPECIAL
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: 74f3ac0e-119d-45ee-b62f-3b64d70273d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.683.408 / MS
Número Registro: 2024/0241506-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08305521420148120001
0830552142014812000150002
8305521420148120001
830552142014812000150002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE
PROCURADOR : PAULO VICTOR MEDEIROS DAMASCENO - MS025635B
AGRAVADO
: CHACHA DE MELO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCEL CHACHA DE MELO - MS009268
JAQUELINE SIMONE BARBOSA PEREIRA - MS011790
INTERES.
: COUTO & PERÓN ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: d26abff9-0015-4caf-ac88-7ad62852e337

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: d26abff9-0015-4caf-ac88-7ad62852e337